Tribunal: TJDFT
Processo: 0725639-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. INADEQUAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DE FALHAS NA INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade, conforme preceitua o art. 277 do CPC.
2. A inobservância da forma prescrita em lei para impugnar o cumprimento de sentença, com alegação restrita à nulidade de intimação já solucionada pelo juízo, sem menção às demais matérias que seriam cabíveis, tais como excesso de execução, inexigibilidade do título, dentre outras, tampouco com proposta de pagamento do débito, acarreta a preclusão temporal.
3. Ausente justa causa para se decretar a nulidade do cumprimento de sentença, deve-se proceder-se apenas a reabertura do prazo para o pagamento voluntário, na forma do art. 523 do CPC. Feito o pagamento ou apresentada uma proposta aceita pela empresa credora, será possível o cancelamento do arresto dos bens penhorados.
4. O comparecimento espontâneo da parte adversa no cumprimento de sentença supre a intimação, mas não as falhas decorrentes da intimação nula.
5. A revelia na ação de conhecimento impede o cumprimento da obrigação da parte contrária em manter seu endereço atualizado na fase de cumprimento de sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.